Tribunal: TJDFT
Processo: 0718637-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DESPACHO Intime-se LUIZ SÉRGIO TOMAZ DA SILVA para se manifestar sobre as informações contidas na petição de ID 48735901 e o BRB para se manifestar sobre a de ID 49208031. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212